Tribunal: STF
Processo: ARE 1327154
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ESTADO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DO ESTADO CIVIL, DE DIVORCIADA PARA SOLTEIRA. IMPOSSIBILIDADE. ESTADO CIVIL QUE É CONSEQUÊNCIA DOS ATOS PRATICADOS DURANTE A VIDA. DIVÓRCIO ASSENTADO EM CERTIDÃO DE CASAMENTO CONFORME PREVÊ O §1º DO ARTIGO 29 DA LEI 6.015/73. ATOS PUBLICADOS QUE DEVEM SER RESPEITADOS. PARTE INTERESSADA SEQUER COMPROVOU SUAS ALEGAÇÕES PARA ALTERAÇÃO DO ESTADO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. Inviável o acolhimento da pretensão de retificação do estado civil da autora, uma vez que ele decorre expressamente dos atos jurídicos formalizados durante sua vida.
    2. A averbação do divórcio na certidão de casamento da autora está em conformidade com o § 1º do artigo 29 da Lei 6.015/73, inexistindo prejuízo que autorize a retificação de seu estado civil para solteira.
    3. Recurso conhecido e desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    [...]
    A ora apelante se casou com Alfredo Kiryl Marczynski, sob o regime da separação total de bens, em 14/03/1998 (mov. 1.5).
    A separação do casal ocorreu consensualmente em 12/02/2003, e o divórcio foi decretado através da sentença prolatada em 14/06/2006, que transitou em julgado em 02/01/2006 (mov. 1.5).
    O artigo 29 da Lei 6.015/73 prevê os atos jurídicos que serão registrados no registro civil das pessoas naturais, enquanto seu §1º prevê os atos que serão averbados: Art. 29. Serão registrados no registro civil de pessoas naturais:
    I - os nascimentos;
    II - os casamentos;
    III - os óbitos;
    IV - as emancipações;
    V - as interdições;
    VI - as sentenças declaratórias de ausência;
    VII - as opções de nacionalidade;
    VIII - as sentenças que deferirem a legitimação adotiva.
    § 1º Serão averbados:
    a) as sentenças que decidirem a nulidade ou anulação do casamento, o desquite e o restabelecimento da sociedade conjugal;
    b) as sentenças que julgarem ilegítimos os filhos concebidos na constância do casamento e as que declararem a filiação legítima;
    c) os casamentos de que resultar a legitimação de filhos havidos ou concebidos anteriormente;
    d) os atos judiciais ou extrajudiciais de reconhecimento de filhos ilegítimos;
    e) as escrituras de adoção e os atos que a dissolverem;
    f) as alterações ou abreviaturas de nomes.
    A certidão de casamento da ora apelante encontra-se registrada junto ao Serviço Distrital do Cajuru de Curitiba/PR, com a devida averbação do divórcio, conforme legislação aplicável.
    Não obstante o alegado pela recorrente, é incontroverso que seu estado civil decorre expressamente das escolhas que realizou durante sua vida.
    Caso a ora apelante nunca tivesse casado, como consequência lógica seu estado civil seria solteiro. Entretanto, como se casou e divorciou, é evidente que seu estado civil refletirá os atos jurídicos praticados, de modo que seu estado civil é divorciado.
    [...]
    Ainda que assim não fosse, não há nos autos qualquer prova que justifique a pretensão da autora, uma vez que a mera qualificação como divorciada não causa grave prejuízo para qualquer pessoa.
    [...]
    Assim, como o estado civil da autora decorre expressamente dos atos praticados durante sua vida, não há que se falar em alteração, devendo ser mantida a sentença de improcedência.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente